Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-90.2019.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000732-90.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA - CPF: 035.094.591-80 (APELANTE), ALOISIO BARBOSA CALADO NETO - CPF: 046.821.954-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial quanto ao cabimento da apresentação de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, com a finalidade de se pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000732-90.2019.8.11.0009

APELANTE:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
Dra.
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
,

lançada

nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000732-90.2019.8.11.0009, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,

que julgou procedente o pedido elencado na exordial e, em consequência, consolidou nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel, tornando definitiva

a decisão liminar (Id. 19600428), facultando-lhe a venda, na forma da parte final do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69. Por conseguinte, quanto ao pedido reconvencional ofertada pelo ora apelante, deixou de analisa-lo, por entender que a via eleita revela-se inadequada à discussão a respeito de cláusulas contratuais, evidenciando-se a falta de interesse processual. Consignou, também, que quanto ao pedido de baixa de constrição formulado ao Id. 50184081, foi considerado prejudicado, uma vez que não há qualquer decisão neste sentido no presente feito.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que as partes firmaram acordo de alienação fiduciária no dia 12 de julho de 2017, e foi cedido o valor de R$33.363,01 (trinta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e um centavos) a ser restituído por meio de 48 prestações de R$1.157,31 (mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) com juros indicados pelo autor de 2,27% a.m.

Argumenta que em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, a taxa de juros para a mesma finalidade do contrato firmado –
“Aquisição Pessoas físicas - Aquisição de veículos” –
no período foi deparado no permissivo de 0,81% a.m., ultrapassando em muito dos valores estipulados pelo autor no contrato.

Assevera que em termos concretos, submetendo-se o valor do empréstimo, quantidade de parcelas e os juros indicados pelo Banco Central do Brasil, encontraram uma parcela correta no montante de R$841,69 (oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Complementa que em números, com a taxa de juros aplicada pelo Banco no contrato, pagará no caso concreto valor de R$15.149,76 (quinze mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos) a mais do que deveria, o que configura abusividade.

Enfatiza que as instituições financeiras se aproveitam do volume contratado, arraigando-se de juros indevidos em cada operação creditícia oferecida no mercado.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedente a peça inicial pela desconstituição da mora, visto que a taxa de juros aplicadas foi superior ao informado pelo Banco Central para a época, considerando-se abusivos pela orientação do Superior Tribunal de Justiça, com consequente devolução do bem apreendido (id. 149572209).

O apelado ofertou contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pelo recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso [id. 149572218].

A

parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no id. 150696178.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA
,
alegando em apertada síntese que o autor, por meio de “Contrato de Financiamento” no 0102941031, celebrado no dia 14/07/2017, concedeu um crédito ao requerido, no valor líquido de R$33.363,01 (trinta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e um centavo), que deveria ser pago em 48 prestações no valor de R$1.157,31 (um, mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 14/08/2017 e da última para o dia 14/07/2021, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca Volkswagem, modelo saveiro Flex Cross G6 1.6 8V FLEX A/G 2P, ano 2013/2014, placa FBD0096.

Aduz, no entanto, que o requerido não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 14/09/2018, razão pela qual pugnou pela busca e apreensão do bem.

Recebida a inicial (Id. 19611131), foi concedida a liminar pleiteada, expedindo-se o mandado de busca e apreensão.

O requerido opôs embargos de declaração (Id. 20267599), e ainda, apresentou contestação c/c reconvenção (Id. 20369321), pugnando, liminarmente, pela revogação da liminar, e no mérito, pela improcedência da busca apreensão, sob o argumento de abusividade dos juros pactuados, e a procedência da reconvenção para descaracterizar eventual mora decorrente do contrato celebrado entre as partes, ajustando-se, assim, os juros pactuados.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
julgou procedente o pedido elencado na exordial e, em consequência, consolidou nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel, o qual tornou definitiva

a decisão liminar (Id. 19600428), facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o, do Decreto-Lei acima citado. Por conseguinte, não conheceu do pedido reconvencional, por entender pela inadequação da via eleita, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Ab initio
, antes de adentrarmos no cerne da discussão meritória, necessário analisar se é
possível a discussão de revisão de cláusulas contratuais em sede de reconvenção.

Pois bem. Ao contrário do que consignou a sentença ora em reexame, consoante se infere das disposições contidas no artigo 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei no. 911/69, com a redação conferida pela Lei no. 10.931/2004, é permitida a revisão de cláusulas contratuais, no âmbito da Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Acrescente-se que, antes mesmo da edição da Lei no. 10.931/2004, que expressamente passou a admitir a ampla discussão sobre cláusulas contratuais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já entendia ser possível a revisão das cláusulas contratuais abusivas na Ação de Busca e Apreensão, impugnadas em sede de contestação ou reconvenção.

Entretanto, malgrado a nulidade por cerceamento de defesa seja evidente – vez que a sentença deixou simplesmente de analisar tais arguições sob o fundamento de inadequação da via eleita para requerer a revisão e/ou a declaração de nulidade de cláusulas/encargos do mencionado contrato – não é de se olvidar que, na forma do §1o do ar.1.013 do CPC/15, poderão ser devolvidas ao juízo ad quem, e serão
“objeto de apreciação e julgamento” “todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”
.

Ainda o inciso IV do §3o do mesmo artigo de lei estabelece que
“se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando”
(§3o)
“decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação”
(inciso IV).

Desse modo, considerando que a questão de mérito devolvida a esta superior instância é de direito e encontra pacificação em precedente específico do STJ, estando apta ao pronto julgamento, desnecessária a devolução dos autos à origem, devendo ser desde logo dirimida por este Colegiado.

Sendo assim, passo à análise da questão não enfrentada pelo juízo sentenciante.

O apelante defende que a taxa de juros aplicadas foi superior ao informado pelo Banco Central para a época, considerando-se abusivos pela orientação do Superior Tribunal de Justiça, com consequente devolução do bem apreendido, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, o requerido informa que sobre o contrato pactuado em
julho/2017
(id.
149572210)
houve incidência da taxa de juros na ordem de 2,27% ao mês e de 30,97% ao ano
, a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado no período de
10/07/2017 a 14/07/2017
,
a qual compreende a data da celebração da avença
(14/07/2017)
, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,64% a.m.
e
21,59% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Está claro, pois, que a taxa contratada está pouco acima da média publicada pelo BACEN, todavia, há entendimento dominante no ordenamento no sentido de que a taxa de juros é considerada abusiva quando for superior em 1,5x (uma vez e meia) à média do Banco Central.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO DO BENEFÍCIO DO INSS –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – DIFERENÇA DE MENOS DE 1% - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
–HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 2,08% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (2,01% ao mês), equivalente a 0,07%, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança. 2 – Levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda revisional, que concerne ao valor atribuído à causa, no montante de R$ 1.924,30 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) – valor do contrato de empréstimo. Diante da baixa complexidade do feito, a partir dos critérios do dispositivo acima mencionado, são devidos os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme bem lançado na sentença, majorados para 12% em razão da sucumbência recursal”

(TJ-MT 10132682020208110003 MT,
Relator
: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de
Julgamento
: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP No 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira”
(TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10 para 12% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023